Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Identificadas omissões no julgado que influenciam no resultado do julgamento, impõem-se conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

4. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

5. Se os elementos dos autos indicam a capacidade financeira do requerente, o qual, por sua vez, não demonstra a sua hipossuficiência para suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.